Tribunal: TJDFT
Processo: 0710518-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
De partida, destaque-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista que desafia decisão que deferiu pedido liminar, em sede de Mandado de Segurança, estando, portanto, abarcado na hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, bem como no art. 7o, § 1, da Lei n. 12.016/2009. Além de cabível, revela-se cogente a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão de primeiro grau, uma vez que, embora se mostre, “prima facie”, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal – STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 5469 e Recurso Extraordinário – RE n. 1.287.019/DF (Tema n. 1.093), referidos julgados ainda não tiveram seus respectivos acórdãos devidamente publicados. Em casos tais, deve-se aplicar a norma insculpida no art. 1.040 do CPC, segundo a qual, uma vez publicado o acórdão do julgado paradigma, “os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior”. Destarte, recebo o presente recurso no duplo efeito, para sobrestar a eficácia da decisão ora agravada. Com a publicação dos acórdãos prolatados pelo STF nos aludidos autos (ADI n. 5469 e RE n. 1.287.019/DF), retornem os autos à conclusão. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator